Tribunal: TJMT
Processo: 1025656-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REMESSA NECESSÁRIA N. 1025656-40.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
INTERESSADO(A): ANTÔNIO JOSÉ FRANÇA BATISTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45658971) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 20862489):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE.
1. Não é possível aferir irregularidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
2. Os atos administrativos goram de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
3. [...] Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).
4. Sentença retificada in totum. Segurança denegada.” (TJMT. REMESSA NECESSÁRIA N. 1025656-40.2017.8.11.0041. RELATORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 25/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 21387972, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 43890461).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Remessa Necessária, reformou a sentença que havia determinado a realização do licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas.
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto à análise do argumento de que não se deve imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da dupla notificação, mas sim ao DETRAN.
Aponta, outrossim, negativa de vigência ao artigo 1o, da Lei n.12.016/2009, em que sustenta “o DETRAN não trouxe elementos que pudessem desconstituir a afirmativa da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, bem como ponderando a ineficiência do mandado de segurança ao se imputar à Impetrante a comprovação da dupla notificação” (id. 45658971)
Recurso tempestivo (id. 45669453) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Sem contrarrazões, conforme id. 52472975.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado e quanto à análise do argumento de que não se deve imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da dupla notificação, mas sim ao DETRAN.
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 38390452):
“Ora, o fato de se trata de prova negativa não afasta a responsabilidade do Impetrante de apresentar prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sob pena de, todos os mandamus em que se tratar de prova negativa, o Poder Judiciário tenha que chancelar o direito.
Logo, o ônus de comprovar o direito líquido e certo é da parte impetrante, devendo apresentar prova pré-constituída e inequívoca.
No caso, o voto condutor do acórdão foi claro que o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca e que a prova a ser constituída é de fácil acesso do Impetrante, in verbis:
“No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284/STF. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se os referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM AS TESES DEFENDIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (...) 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1832101/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
In casu, o Recorrente aduz negativa de vigência ao artigo 1o, da Lei n.12.016/2009, em que sustenta que “o DETRAN não trouxe elementos que pudessem desconstituir a afirmativa da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, (...) a ineficiência do mandado de segurança ao se imputar à Impetrante a comprovação da dupla notificação” (id. 45658971).
Contudo, o comando normativo do dispositivo apontado como violado, que dispõem que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, revela-se inapto a sustentar as teses recursais aventadas e reformar o acórdão impugnado, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada. Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ademais, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o Recorrente sustenta que “o DETRAN não trouxe elementos que pudessem desconstituir a afirmativa da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito (id. 45658971).
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 15682978):
“Contudo, no caso em apreço, o Impetrante não trouxe elementos seguros capazes de macular as 15 multas que lhe foram aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá - SEMOB e DETRAN.
A Impetrante em sua exordial se restringiu na alegação de ausência de notificação, inobstante as notificações do veículo emitido Detran colacionado por ele, verifica-se que as multas foram devidamente postadas. (id. 2282190/2282206) (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade do procedimento para imposição de multa demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÃO 404/2012 DO COTRAN. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C' PREJUDICADA. (...) 4. Tendo a Corte local concluído que o procedimento para aplicação de infração de trânsito se deu de forma regular, com observância do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo violação à ampla defesa ou contraditório, porquanto comprovada a regularidade na notificação das infrações, entender de forma contrária demanda reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 07/STJ. (...) 6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1797622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019). (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Em tempo, não conheço do Recurso Especial de id. 45657481 por ser idêntico ao recurso de id. 45658971, em análise.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII